Tribunal: TJES
Processo: 5011317-58.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento; Correção Monetária; Direito de Imagem; Cartão de Crédito; Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011317-58.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOAO LUIZ SOARES BORGES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP FURTADO. BLOQUEIO DO CARTÃO E REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE COMPRA VIA CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DA TRANSAÇÃO IMPUGNADA.

DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5011317-58.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: JOAO LUIZ SOARES BORGES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5013039).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado em razão da necessidade de realização de perícia complexa;
b)
inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (fatos ocorridos fora do estabelecimento bancário, cartão com chip e fornecimento de senha);
c)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
d)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, isto porque as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

No que tange ao mérito, ao compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

No caso dos autos, o demandante alega que após o assalto sofrido imediatamente comunicou as rés através do protocolo n. 2020.253.644382.0000, para fins de bloqueio do cartão.

Em que pese a demandada alegue que as compras foram feitas através de inserção de chip, com a digitação de senha, observo que em nenhum momento a demandada trouxe aos autos relatório completo da utilização do cartão que incluísse o horário da compra e a forma de sua realização.

De outro lado, não há elementos probatórios que permitam concluir pela disponibilização da senha pelo autor a terceiros, especialmente em razão de seu depoimento pessoal, em que alega que nunca informou sua senha para outras pessoas.

A requerida tão somente trouxe aos autos cópias das faturas expedidas (ID’s. 28128781, 28128785, 28128789 e 28128790), um relatório cadastral singelo que sequer consta a compra impugnada pelo autor (ID. 28128791) e uma screenshot de uma tela que demonstra o bloqueio do cartão realizado em 09/09/2020 (ID. 28128792), mas que não traz informações adicionais como o horário de realização.

Assim, tenho que a demandada não cuidou de demonstrar que o bloqueio solicitado pelo autor teria sido realizado imediatamente após a comunicação do roubo feita através do protocolo n. 2020.253.644382.0000, bem como não trouxe elementos probatórios mínimos para demonstrar que a compra realizada pelos criminosos teria sido feita com a digitação de senha.

Destaco que a cópia da fatura em que é lançada a compra impugnada pelo autor e que possui a informação de que teria sido realizada por chip, com digitação de senha, não é elemento suficiente para comprovar tal modalidade de compra, sendo documento unilateralmente produzido pela ré. Deveria a demandada ter apresentado aos autos outros documentos que se encontram em seu poder, a exemplo do relatório de compra, em que restaria constatado o horário e demais dados, como a utilização de chip e digitação de senha, necessários à verificação da regularidade na sua conduta de manter a cobrança em face do autor.

Por fim, em que pese a insatisfação da ré, tenho que o fato de o requerido ter “demorado” no ajuizamento da presente ação não é fato que deve ser visto como má-fé, haja vista que o ordenamento jurídico prevê prazos prescricionais aplicáveis para que os interessados exerçam suas pretensões em determinado lapso temporal.

Portanto, tenho que a responsabilidade solidária das demandadas restou configurada nos moldes do art. 14 do CDC.

É sabido que o banco recorrente/recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se que o recorrido alega que foi assaltado, registrando o respectivo boletim de ocorrência (DOC. 03 do ID 6020919) e comunicando tal fato ao banco recorrente (protocolo de atendimento nº 2020.253.644382.0000
) tudo no mesmo dia, oportunidade em que o seu cartão de crédito furtado foi bloqueado. No entanto, foi surpreendido posteriormente com uma transação indevida em seu cartão de crédito (no valor de R$3.417,50),
não reconhecida e nem tampouco permitida por ele, o que demonstra a falha no sistema de segurança do banco recorrente, havendo defeito na prestação dos serviços bancários.

Apesar do cartão possuir chip e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira, que possui mecanismos para evitar movimentações fora do perfil do consumidor.

Ora, apesar de os cartões com chip serem mais seguros, eles não impedem por si só a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade da instituição financeira a segurança nas transações realizadas nas agências bancárias, estabelecimentos comerciais ou mesmo nos caixas eletrônicos, no autoatendimento.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E PEDIDO DE BLOQUEIO REALIZADOS NA DATA DO FURTO. BLOQUEIO DEFERIDO E EFETIVADO PELA OPERADORA, NAQUELA DATA, POR FRAUDE. POSTERIOR LEVANTAMENTO ADMINISTRATIVO DO BLOQUEIO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO.
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. COBRANÇA ILÍCITA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$4.000,00. PARÂMETRO DA TURMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50233172820218210039, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 05-09-2023)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO. COMPRAS EFETUADAS POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

2. Na origem, a autora narrou, em síntese, que teve sua bolsa furtada, contendo, entre outros documentos, o cartão de crédito Ponto Frio- Itaucard que foi utilizado por terceira pessoa sem o seu consentimento. Alega que, a despeito de registrar boletim de ocorrência e comunicar o fato à ré, está sendo cobrada por compras realizadas por terceiros após o furto.

[...]

No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2º e 3º do CDC. 6. Aplica-se, ainda, à hipótese em tela, o Enunciado n.º 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a legitimidade das cobranças descritas na exordial. 8. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do réu (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e dano suportado pelo consumidor (art. 14, §3º, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Outrossim, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco. 9. Na hipótese, restou incontroverso que a autora teve seu cartão de crédito furtado, conforme consta no boletim de ocorrência (ID 21272852), fato não contestado pelo banco. 10. Com efeito, era dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo (cartão de crédito), fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço. 11. O alto nível de segurança da tecnologia utilizada nos cartões (chip), alegado pelo réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de três compras seguidas, no mesmo dia e no mesmo estabelecimento comercial. A utilização do cartão da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança. 12. O réu não se desincumbiu de demonstrar que adotou providências a tempo e de modo a evitar a utilização do cartão de crédito da autora objeto de furto.

[...]

Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que as compras foram realizadas pela autora ou com o seu consentimento. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados (boletim de ocorrência) pela demandante. 14. Ressalta-se que o réu possui estrutura suficiente à sua disposição capaz de identificar os horários tanto da comunicação do furto (ligação telefônica), como os da realização das compras com a utilização indevida do cartão da autora. Contudo, nesse ponto, permaneceu inerte. 15. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de indenizar a consumidora pelos danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas com a utilização de cartão de crédito. À vista disso, mister a declaração de inexistência da dívida contestada na presente demanda e a restituição do prejuízo material suportado pela consumidora, segundo a norma do art. 6º, VI, do CDC. 16. Declarada inexistente a dívida, revela-se indevida a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito (ID 21272964 e 21272966). Tal fato, por si só, gera dano moral indenizável, por ofensa aos direitos de personalidade que, no caso, prescinde de prova, pois é presumível.

[...]

(
TJDFT,
Acórdão 1350134
, 07017605220208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do recorrente a restituir ao recorrido a quantia de R$ 3.690,86 (três mil seiscentos e noventa reais e oitenta e seis centavos),
a título de danos materiais
.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)